Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753708-12.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAYME BAPTISTA DE FARIA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JAYME BAPTISTA DE FARIA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74396272, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação das partes rés ao pagamento de compensação por danos morais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74727719, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que: i) deixou de se manifestar sobre todos os pedidos formulados na petição inicial, notadamente quanto à obrigação de não fazer, obrigação de fazer, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais; (ii) incorreu em contradição ao reconhecer a irregularidade do cancelamento do plano de saúde e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais; (iii) não indicou os fundamentos jurídicos utilizados para afastar a ocorrência de prejuízo concreto, limitando-se a uma conclusão desprovida de motivação adequada; e (iv) relatou de forma equivocada os pedidos constantes da exordial, comprometendo a fidelidade da prestação jurisdicional. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 14:54:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora